Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO PARA INDICAR SUA LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo sequer indícios de que os representantes processuais do devedor participem da alegada ocultação do veículo penhorado, inviável sua intimação para que indiquem o local onde o bem se encontra.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.